Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701576-78.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. C., G. A. C, REPRESENTADAS POR E.S.C. AGRAVADO: ELIANE PEREIRA DE SOUZA, RAQUELINE ALVES FERNANDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.A.C. e G.A.C, representadas por sua genitora, E.S.C., contra decisão do juízo Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 166031337 do processo de referência) que, nos autos da ação dissolução parcial de sociedade ajuizada pelas ora agravantes em desfavor de Eliane Pereira de Souza e Raqueline Alves Fernandes, processo n. 0717357-32.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas autoras na petição inicial, nos seguintes termos: O documento de ID. 165942172 comprova que a genitora das autoras aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 mensais, renda superior à média dos brasileiros, não havendo outras provas de que o pagamento das custas processuais poderá comprometer a sua subsistência. Indefiro a gratuidade de justiça. Recolha as custas processuais no prazo de 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, junte aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial atualizada da sociedade empresária a ser resolvida, documento indispensável à propositura da ação. Em razões recursais (Id 49963972), reiteram, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal. No mérito, rebatem os argumentos adotados na decisão agravada, aduzindo estarem sendo sustentadas unicamente pela sua genitora, desde o falecimento do pai. Apontam vivenciar momento de grande dificuldade financeira, porquanto, apesar de a remuneração líquida de sua mãe ser de aproximadamente R$ 7.817,59 (sete mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), a agravante G.A.C. sofre de epilepsia, convulsão e problemas emocionais e psicológicos, cujo tratamento exige uso de medicamento não fornecido pelo SUS. Apresentam planilha de gastos, os quais ultrapassam a remuneração líquida da genitora e representante legal das agravantes. Ao final, requerem “o conhecimento e provimento deste recurso, para reformar a decisão agravada concedendo as autoras a gratuidade de justiça”. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da justiça gratuita Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelas agravantes no recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. No caso concreto, verifico que as autoras, ora agravantes, são menores impúberes (Id 164378488 do processo de referência). Pois bem. A jurisprudência maciça desta c. 1a Turma é no sentido de que, em sendo a parte menor, a análise do pedido de justiça gratuita deve levar em conta não as condições financeiras dos genitores, mas sim da criança ou adolescente, sobre quem recai a presunção de hipossuficiência econômico-financeira em razão da tenra idade e das limitações fáticas e jurídicas que tem para promover seu próprio sustento. Nesse diapasão, colaciona julgados representativos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. CONCESSÃO. FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES. 1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de o réu impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 1.1. Ao analisar a concessão do benefício, não se pode considerar a capacidade financeira do representante da parte. 2. O deferimento da gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, não retroagindo para afastar a sucumbência em honorários advocatícios, quando a parte não estava amparada pelo benefício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício não pode ser objeto de decisão judicial proferida de ofício, mas tão-somente à requerimento da parte. 3.1. Como não há notícia de que os agravantes tenham pleiteado o benefício na ação de alimentos que deu origem ao título judicial, objeto da demanda em análise, não se pode entender que, de ofício e presumidamente, houve a sua concessão naqueles autos 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420659, 07050538020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. FALTA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRARRAZÕES. FATO NOVO. RECEBIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIDA. BENEFÍCIO. CONCEDIDO. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Correto o pedido de gratuidade de justiça efetuado no recurso de apelação da requerente, uma vez que expressamente prevista a possibilidade de se requerer a gratuidade de justiça sem a necessidade do preparo, nos termos do artigo 99 CPC. Preliminar de falta de condição objetiva de admissibilidade rejeitada. 2. Nos termos do artigo 435 CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos", o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 2.1. In casu, tendo em vista que se trata de certidão de nascimento recente, se encaixando na hipótese legal, recebo o documento juntado. 3. Sendo a menor impúbere a requerida da ação, não deve ser levada em consideração, para averiguação da hipossuficiência, a situação financeira de sua representante legal. Assim, presumida a hipossuficiência da menor, necessária a concessão da gratuidade de justiça. Gratuidade concedida. 4. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. 5. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante. 6. A obrigação alimentar foi fixada com base nas possibilidades de ambos os genitores e nas necessidades da alimentanda, revelando-se proporcional e razoável a prestação alimentícia fixada na sentença. 7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 8. Preliminar de documento juntado em contrarrazões acolhida. Recursos conhecidos. No mérito, apelo da requerida parcialmente provido. Apelo do requerente não provido. Sentença parcialmente reformada (Acórdão 1340146, 07151592420208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE RENDA. PEDIDO FEITO PELA REPRESENTADA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares. 2. É legítimo o pleito do agravante, haja vista a presença de fundadas razões aptas a embasar a concessão da benesse, visto que se deve ter como parâmetro as condições financeiras do representado, ora agravante, que por sua tenra idade declarada, detém presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293968, 07369612920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 31/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No sentido acima exposto, também é o entendimento da e. 1a Câmara Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA. NULIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. APLICADA A CAUSA MADURA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.De acordo com a norma processual vigente, nas causas que envolverem interesses de menores haverá necessariamente a intervenção do Ministério Público. 2.As nulidades processuais serão declaradas quando desrespeitado o procedimento ou forma. Mas essa declaração não ocorrerá de forma peremptória, ou seja, sempre que detectado algum vício, mas ao contrário, tendo em vista que o processo é apenas o meio de realização do direito material e somente com a decisão de mérito será possível restabelecer a paz social, qualquer anulação deverá pressupor a demonstração de prejuízo (pás nullité sans grief). Enfim, o eventual desrespeito da forma não enseja na aplicação da sanção máxima se o ato, embora vicioso, atingir sua finalidade - princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 277). 3.No caso, é preciso reconhecer o efetivo prejuízo sofrido pelo incapaz, porque foi manifesto, pois extrai-se dos autos eletrônicos que a parte interessada deixou de ser intimado para comprovar sua incapacidade econômica, na esteira do §2o do art. 99 do CPC; mas pior, ignorou-se sua própria condição de pessoa incapaz, menor impúbere, contando apenas com 03 anos e 07 meses, portador de Síndrome de Down, logo havia presunção absoluta de sua hipossuficiência econômica. 4.Embora não se possa afirmar de modo absoluto, a falta de intimação e participação do Ministério Público impediu-o de alertar o julgador do seu afastamento da lei dos ritos, no que toca à necessidade de permitir a prova da incapacidade econômica antes de indeferir a gratuidade de justiça, como também o fato do suplicante ser menor impúbere, possuir personalidade jurídica própria, que não se confundia com a dos seus genitores, logo a presunção em seu favor era absoluta. Ante o exposto, merece provimento os embargos declaratórios com efeitos modificativos, para rescindir o acórdão que julgou o agravo interno. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. 5.Em se tratando de menor impúbere, sua presunção de hipossuficiência econômica é absoluta, não havendo nada para negar-lhe o benefício do art. 98 do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1683982, 07070084920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vinha eu sustentando posição diversa, no sentido de não admitir o deferimento da gratuidade da justiça baseado exclusivamente na declaração de hipossuficiência econômica e na condição abstrata de criança ou adolescente ostentada pela parte. De fato, sigo entendendo que a concessão da benesse depende do sopesamento dos elementos de informação acostados aos autos, a partir dos quais, concretamente, será possível extrair a alegada escassez de recursos financeiros para arcar com as módicas custas judiciais exigidas no Distrito Federal. Entrementes, em respeito ao princípio da colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, ressalvo meu entendimento para acompanhar o pensamento majoritário desta e. 1a Turma Cível e da c. 1a Câmara Cível, com o que reconheço a presunção de hipossuficiência das agravantes, menores impúberes, para arcar com o preparo recursal. Ante o exposto, defiro o pedido de justiça gratuita apenas em sede recursal, pelo que ficam as agravantes dispensadas do recolhimento do preparo recursal. 2. Da admissão do recurso Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos: i) com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o pedido de justiça gratuita apenas em sede recursal, pelo que ficam as agravantes dispensadas do recolhimento do preparo recursal; ii) formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, V c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora